Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3o, 4o, 5o e 6o DA LEI DISTRITAL No 7.103/2022. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA DA RECLAMAÇÃO.
1. No caso, o ato reclamado trata de questão que não foi diretamente enfrentada pelo Conselho Especial no julgamento da ADI no 0702818-09.2023.8.07.0000, a respeito do cabimento ou não de devolução de valores recebidos pelos servidores públicos distritais entre a edição da Lei Distrital no 7.103/2022 e a sua declaração de inconstitucionalidade.
2. Os atos questionados na reclamação devem guardar relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle, sob pena de improcedência da reclamação. Precedentes do STF.
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível o exame de matéria fática nesta via procedimental.
4. Impossibilidade de incursão sobre a correção ou não do ato impugnado, que entendeu pela demonstração de boa-fé do servidor público distrital no recebimento dos valores.
5. Acórdão impugnado que está em consonância com precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos nos Temas 1.009 e 531, que afastam a determinação de devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público.
6. Julgou-se improcedente a reclamação.